Tribunal: TJDFT
Processo: 0004039-07.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004039-07.2015.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, MELISSA MARIA MARTINS DE CAMPOS, RODRIGO MARTINS DE CAMPOS EMBARGADO: MELISSA MARIA MARTINS DE CAMPOS, RODRIGO MARTINS DE CAMPOS, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos réus JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e pelos autores MELISSA MARIA MARTINS DE CAMPOS e RODRIGO MARTINS DE CAMPOS em face do Acórdão ID 17493963, que conheceu e parcial provimento à apelação do réus. Em uma análise inicial, verifico que a tese de adimplemento substancial do contrato refere-se a matéria não aventada na apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se os réus embargantes para se manifestarem acerca de possível não conhecimento do recurso por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2021 09:37:05. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador